Tribunal: STF
Processo: AI 861692
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito administrativo. Servidor Militar. Exclusão da corporação. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na via extraordinária. 



    5. Agravo regimental não provido.